Tribunal: STF
Processo: SS 5697
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de segurança. Precatórios. Sequestro de verbas públicas. Ato de natureza Administrativa. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto ato do Presidente do Tribunal de Justiça local que determinou o sequestro de verbas públicas de ente municipal, em razão do não pagamento de precatórios.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de ato de natureza administrativa, contra o qual não cabe recurso extraordinário. Precedentes.



IV. Dispositivo



4. Pedido não conhecido.



__________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 20.



Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 733/STF; ADI 1.098 (1996), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 213.696 AgR (1997), Rel. Min. Carlos Velloso; SS 5.150 (2016), Relª. Minª. Cármen Lúcia (Presidente); SS 5.054 (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia (Presidente); SL 1.506 (2021), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Embu das Artes para impugnar ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou o sequestro de verbas públicas para a quitação integral de dívida de precatórios.



    2. Na origem, em incidente de sequestro instaurado com base em requerimento de parte credora, o Município foi chamado a regularizar o pagamento de seus precatórios. Não providenciado o depósito, o Presidente do TJSP determinou o sequestro de verbas públicas do município, “em razão da insuficiência do depósito da dívida relativa ao Mapa Orçamentário de 2023 e das parcelas 03/05 e 04/05 dos precatórios inseridos no Mapa Orçamentário de 2019, totalizando R$ 12.641.034,66 (doze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos)”.



    3. Para impugnar esse ato, o Município impetrou mandado de segurança perante o Órgão Especial do TJSP, no qual obteve liminar para suspender a ordem de sequestro. Posteriormente, no mérito, a segurança foi denegada pelo colegiado. O Município interpôs, então, recurso ordinário, cujo pedido de efeito suspensivo ainda está pendente de análise. Na sequência, o Presidente do Tribunal Local, considerando a denegação da segurança e a revogação da liminar, determinou o cumprimento da medida constritiva. 



    4. Esse ato constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Município indica que há risco de grave lesão à saúde e à economia públicas. Argumenta, com base no art. 100, § 6º, da Constituição, que a mera ausência de pagamento do precatório não autorizaria a medida extrema do sequestro. Alega, ademais, que a ordem foi determinada “sem prévia cientificação do ente municipal e ignorando por completo o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de Recurso Ordinário interposto no Mandado de Segurança”. Afirma que, em razão de seu pequeno porte, a manutenção da medida pode prejudicar o pagamento dos compromissos orçamentários assumidos. Destaca que o bloqueio compromete mais de 10% de todas as despesas mensais do Município, superando os gastos com o ensino Fundamental e com a Atenção Primária à Saúde. 



    5. Requer, assim, a suspensão da decisão “constante nos autos do procedimento de sequestro de verbas públicas nº 0013464-57.2024.8.26.0000, até que haja análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Ordinário interposto no Mandado de Segurança nº 2174638-41.2024.8.26.0000”.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque não se admite medida de contracautela nesta Corte para impugnar ato de natureza administrativa, contra o qual não cabe recurso extraordinário.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais. Em sentido análogo, a Resolução CNJ nº 303/2019, ao dispor sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, reconhece, em seu art. 20, que o sequestro é medida administrativa1. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. […] 



    (ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 11.09.1996, destaques acrescentados)



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido. 



    (RE 213.696 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. em 26.11.1997, destaques acrescentados)



    9. Seguindo essa linha, de acordo com a Súmula nº 733/STF, "[n]ão cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios". Essa circunstância afasta a admissibilidade do pedido de suspensão de segurança - que, nos termos do art. 15º, caput, da 12.016/2009, deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Veja-se, nesse sentido, as ementas das seguintes decisões monocráticas proferidas pela Presidência do Supremo Tribunal Federal:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEQUESTRO: NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.



     (SS 5.150, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, DJe 27.09.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (SS 5.054, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, DJe 08.05.2017).



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRECATÓRIOS. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (SL 1.506, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 16.12.2021).  



    10. Por fim, ainda que fosse considerado o mandado de segurança impetrado no TJSP, haveria óbice ao conhecimento do presente pedido de suspensão, na medida em que o Município de Embu das Artes, ora requerente, figura como autor na demanda de origem (a propósito, v. a SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). 



    11. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  Art. 20. O sequestro é medida administrativa de caráter excepcional e base constitucional, reservado às situações delineadas no § 6o do art. 100 da Constituição Federal.